Tribunal: TJSP
Processo: 2029733-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse. Alegação de esbulho. Necessidade de instrução processual para melhor convicção do magistrado quanto à presença dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil/2015. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029733-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IDEXX
BRASIL LABORATÓRIOS LTDA., é agravado DAMILA SARA FERNANDES
SENRA- ME (SPEED VET).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029733-79.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2029733-79.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Idexx Brasil Laboratórios Ltda.
Agravada: Damila Sara Fernandes Senra ME (Speed Vet)
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42412)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
liminar de reintegração de posse. Alegação
de
esbulho.
Necessidade
de
instrução
processual para melhor convicção do
magistrado
quanto
à
presença
dos
requisitos do artigo 561 do Código de
Processo Civil/2015. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/17)
interposto por Idexx Brasil Laboratórios Ltda. contra a decisão (fls.
49/51) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Cível do Foro
Central, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de reintegração de
posse c.c. cobrança ajuizada por ela contra Damila Sara Fernandes
Senra ME (Speed Vet), indeferiu a liminar de reintegração de posse de
equipamentos. Afirma que o pedido se fundamentou no artigo 562 do
Código de Processo Civil de 2015, e não no artigo 300, como entendeu
o Juízo. Sustenta o cumprimento dos requisitos para o deferimento da
liminar, ante a prova do esbulho, por meio da notificação enviada à
agravada. Afirma que a recorrida quedou-se inerte, deixando de
promover os pagamentos dos débitos ou em devolver os equipamentos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029733-79.2020.8.26.0000
3
agravante. Argumenta, ainda, a presença dos requisitos dispostos no
artigo 300 do diploma processual, para o deferimento do pedido.
Requer a concessão de efeito ativo e suspensivo ao recurso. Postula a
reforma da decisão.
É esse o relatório.
Sem razão a agravante.
De acordo com o artigo 562 do Código de
Processo Civil/2015, para que seja deferida a expedição do mandado
liminar de reintegração, a petição inicial deverá estar devidamente
instruída, nos termos do dispositivo citado, com a prova do esbulho.
Todavia, ao menos por ora, ausentes os
elementos a corroborar a situação fática narrada, até porque, por ora,
traz versão unilateral, sendo necessários elementos que porventura
possa trazer a parte demandada.
Logo, vê-se que o caso reclama por instrução
processual, para melhor compreensão dos fatos e posterior formação da
convicção do MM. Juízo, sobretudo a respeito de uma possível
concessão da liminar em momento oportuno, caso devida, e nos
conformes dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil/2015.
Tampouco restaram preenchidos os requisitos
dispostos no artigo 300 do diploma processual para concessão da tutela
de urgência.
Com isso, inconsistente o ventilado argumento
de falta de amparo legal nos fundamentos da decisão recorrida.
A
matéria
em
debate
necessita
ser
devidamente comprovada em Juízo, conferindo-se à agravada o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029733-79.2020.8.26.0000
4
ao contraditório e à ampla defesa. Precipitada qualquer providência de
caráter antecipatório ou liminar, como se preferir, sem que seja
conferida oportunidade de a recorrida se manifestar adequadamente
sobre os fatos alegados na inicial, posto que a causa não se apresenta
madura o suficiente para a concessão da liminar requerida.
Nada impede, porém, que o Juízo reforme o
seu entendimento, concedendo a liminar se, no decorrer da instrução
processual, entender cabível.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator